Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N.o 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. Há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, que, no entanto, goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021).
2. Uma vez que a renda bruta da parte requerida/agravante ultrapassa o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, verifica-se que o direito pleiteado pela ré/agravante não merece ser acolhido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.